Tribunal: TJSP
Processo: 2178666-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO ATUAL CPC – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2178666-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada CLARICE
MARTINS ROMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2178666-28.2019.8.26.0000 - Campinas - FLS. No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2178666-28.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: CLARICE MARTINS ROMA
VOTO No 14786
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA IRRESIGNAÇÃO DO RÉU PERTINÊNCIA
AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO
RESULTADO
ÚTIL
DO
PROCESSO

IRREVERSIBILIDADE
DO
PROVIMENTO
ANTECIPATÓRIO INTELIGÊNCIA DO ART. 300, §
3o, DO ATUAL CPC DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.56/58, que, em ação acidentária, deferiu a
tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, determinando o restabelecimento
do benefício de auxílio-doença em favor da requerente. A decisão, ainda,
determinou a realização de perícia judicial.
O réu, ora agravante, sustenta, em suma, que não estão
preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2178666-28.2019.8.26.0000 - Campinas - FLS. No 3/4
urgência. Assevera que inexiste prova da incapacidade laborativa da segurada, uma
vez que, em um juízo de cognição sumária, os documentos emitidos por médicos
particulares não devem prevalecer sobre a perícia administrativa dotada da
presunção de legitimidade. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo
(fls.75/76).
Contrarrazões a fls.82/86.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Neste momento processual, importa apenas verificar o
cabimento ou não da concessão de tutela provisória fundada na urgência para
determinar que o réu, ora agravante, conceda o benefício pretendido pela segurada,
e, para a admissibilidade da tutela de urgência, como se sabe, mostram-se
necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do atual Código de Processo
Civil.
Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o periculum in
mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse
perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era
exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de
qualquer medida cautelar ou em alguns casos de
antecipação de tutela.
Também é preciso que a parte comprove a existência
da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus
boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar
a eficácia do processo de conhecimento ou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2178666-28.2019.8.26.0000 - Campinas - FLS. No 4/4
processo de execução” (Comentários ao Código de
Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de
Andrade Nery, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015, p. 857/858).
Na hipótese dos autos, não se verifica perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da tutela
antecipada pretendida pela obreira.
Com efeito, acaso o pedido de concessão da benesse
acidentária seja julgado procedente, a autora, ora agravada, fará jus ao recebimento
de eventuais valores em atraso, devidamente atualizados e acrescidos de juros
moratórios.
Demais disso, assim como já previsto na legislação
processual anterior, o artigo 300, § 3o, do atual Código de Processo Civil, veda a
concessão de antecipação da tutela quando “houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”.
Por conseguinte, tendo em vista que o feito ainda não
foi sentenciado na origem, na eventualidade de a ação ser julgada improcedente, os
valores recebidos a título de antecipação de tutela deverão ser restituídos pela
recorrida, o que, contudo, nem sempre é possível, ante a hipossuficiência econômica
dos segurados.
Nesse contexto, inviável o deferimento da tutela
provisória de urgência pleiteada pela segurada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator